Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-91.2016.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000184-91.2016.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Efeitos]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.965.061/0001-03 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), ARVUS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 06.885.515/0001-00 (APELADO), ANDRE MACHADO COELHO - CPF: 006.752.529-62 (ADVOGADO), SANDRO LOPES GUIMARAES - CPF: 859.388.159-91 (ADVOGADO), ANDRE MACHADO COELHO - CPF: 006.752.529-62 (ADVOGADO), ARVUS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 06.885.515/0001-00 (APELANTE), SANDRO LOPES GUIMARAES - CPF: 859.388.159-91 (ADVOGADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), S M S COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA DE PRECISCAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.965.061/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE VALORAÇÃO DE PROVA ORAL – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO POR CULPA DA REPRESENTADA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO ABUSIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE FACE O RECONHECIMENTO DE ANUÊNCIA DA REPRESENTANTE COM A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PROPOSTAS REPRESENTADA – TERMO ADITIVO DEVIDAMENTE ASSINADO – CONCLUSÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA EXPRESSA ANUÊNCIA E EFETIVA REPACTUAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOB ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE ASSINOU O INSTRUMENTO, MAS NÃO O ENVIOU PARA A REPRESENTADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA REPRESENTANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE AVISO PRÉVIO (LEI Nº 4.886/65, ART. 34) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Se a representante anuiu expressamente à modificação das cláusulas do contrato de representação comercial, assinando o instrumento do termo aditivo proposto pela representada, descabe a pretensão de rescisão contratual posteriormente ajuizada sob alegação de modificação abusiva e excessivamente prejudicial às atividades da representante. Precedente desta eg. Corte (RAC nº 0027008-55.2014.8.11.0041). 2. O art. 37 da Lei nº 4.886/65 somente autoriza a retenção de valores pela representada caso esta apresente “motivo justo para a rescisão do contrato”, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO por ARVUS TECNOLOGIA LTDA. (cf. Id. nº 158040759) e por SMS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA.-EPP (cf. Id. nº 158040754 - Pág. 59/77) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual por Culpa da Representada c/c Condenatória por Indenização c/c Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance
”

(Proc. nº 0000184-91.2016.8.11.0040), ajuizada pela segunda (“
SMS
”) contra a primeira apelante (“
Arvus Tecnologia
”), julgou improcedente o pedido principal, condenando a SMS aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 50 mil, e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pela Arvus Tecnologia “
para declarar a vigência do contrato de representação comercial entre as litigantes entre desde o ano de 2007 até o dia 14 de abril de 2014
”, distribuindo igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 20 mil (cf. Id. nº 158040754 - Pág. 47/52).

A autora SMS inaugura as razões recursais dizendo que a demanda fora ajuizada precipuamente para reconhecimento de que a repactuação proposta pelas rés “
seria prejudicial ao ponto de
(forçá-la a desistir)
da representação sem receber as devidas indenizações
”, descabendo, portanto, perquirir se ela, representante comercial, “
teria exclusividade ou não
”, daí a nulidade da sentença apelada por falta de valoração da prova oral, especialmente o depoimento da testemunha Gustavo Raposo Vieira, ex-diretor da Arvus Tecnologia (sic – cf. Id. nº 158040754 - Pág. 64/76).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para anular a r. sentença apelada ou, no mérito, reformá-la para julgar procedente o pedido principal, nos moldes em que formulado (cf. Id. nº 158040754 - Pág. 76/77).

A ré/reconvinte Arvus Tecnologia pretende reforma da r. sentença “
apenas em relação à reconvenção
”, para que a ela seja dada “
procedência integral
”, condenando-se a autora/reconvinda ao pagamento de indenização, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, em razão da denúncia injustificada do contrato de representação (sic – cf. Id. nº 158040759).

Nas contrarrazões, a Arvus Tecnologia refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo da SMS (cf. Id. nº 158040761).

A autora/reconvinda SMS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO, OAB/MT Nº 18513-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A arguição de nulidade da r. sentença por falta de valoração da prova oral referente ao depoimento da testemunha Gustavo Raposo Vieira, ex-diretor da Arvus Tecnologia, se confunde com o mérito recursal, referente ao alegado desacerto da condução de improcedência do pedido principal, razão pela qual com ele será envolvida, analisada e decidida.

A tese autoral é, em linhas gerais, de que o fato a Arvus Tecnologia, da qual era representante comercial desde 2006, ter lhe encaminhado um “
termo aditivo
(...)
com condições de mudanças radicalmente desproporcionais às condições originalmente ajustadas
”, notadamente quanto à abrangência de sua área de atuação e à remuneração e percentual de comissão sobre as vendas intermediadas, caracteriza “
rescisão por culpa da representada
”, nos termos dos arts. 32, §7º, e 36, da Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, ensejando condenação às indenizações previstas nos arts. 27, “
j
”, e 35, da mesma norma (sic – cf. Id. nº 158040748 - Pág. 15/16).

Não há controvérsia sobre os fatos deveras relevantes para dirimir a questão, tanto que o resumo feito pela r. sentença é bastante condizente com o alegado tanto pela autora quanto pela ré em seus respectivos apelos, de modo que o desate da celeuma recursal depende apenas do entendimento acerca de quem deu causa à rescisão do contrato de representação comercial, ou, nas palavras empregadas pela MMª. Juíza sentenciante, se a representada Arvus Tecnologia pretendeu “
modificar prejudicialmente as condições contratuais primitivamente ajustadas como forma de, maliciosamente, estimular a desistência da representação, ou ainda, constituir uma justificativa para o rompimento motivado do contrato
”.

A conclusão sentencial, nesse aspecto, é negativa e contrária aos interesses da autora/representante, e se fundamenta de forma preponderante no fato de que, “
mesmo a autora exercendo a representação comercial dos produtos da ré por aproximadamente dez anos, anuiu expressamente com as alterações contratuais propostas e, inclusive, recebeu equipamentos como forma de compensação
”.

Nesse ponto, a insurgência da autora se restringe à defesa retórica de que não anuíra, de fato, a essa alteração, pois embora tenha, de início, realmente assinado o termo aditivo recebido da Arvus Tecnologia, fê-lo sem ler o instrumento e, depois, “
não o entregou quando leu atentamente e percebeu que tinhas as cláusulas de redução drástica da zona de atuação, bem como do percentual de comissão
” (sic – cf. Id. nº 158040754 - Pág. 68).

Ocorre que, conforme destacado pela r. sentença, a alegação sucumbe ante o fato de que a Arvus Tecnologia – e não a autora/representante SMS – exibiu nos autos o instrumento devidamente assinado (cf. Id. nº 158040749 - Pág. 101/105), devendo, portanto, ser mantida a conclusão de que houve anuência à mudança e, aparentemente, posterior arrependimento da representante SMS, o que, porém, não lhe faculta a rescisão contratual e não lhe gera direito à pretendida indenização.

Não se pode dizer, como infere a autora/representante, que a ré/representada impôs modificações contratuais de modo a “
estrangular
” sua atuação comercial para inviabilizar suas atividades de representação e forçá-la a desistir do negócio jurídico, daí a impossibilidade do pretendido reconhecimento de culpa da representada Arvus Tecnologia pela rescisão do contrato.

Assim, a pretensão de rescisão do contrato de representação comercial manifestada pela autora/representante não se justifica pelas hipóteses do art. 36, “
a
” e “
b
”, da Lei nº 4.886/65, pois não houve “
redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato
”, nem “
quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato
”, pois, repita-se, houve anuência às modificações decorrentes do termo aditivo assinado pela SMS, devendo, portanto, ser mantida a conclusão de improcedência do pedido principal, que não é sequer abalada pelo teor do depoimento da testemunha Gustavo Raposo Vieira, ex-diretor da Arvus Tecnologia.

Quanto à reconvenção e ao pedido de condenação da SMS ao pagamento da indenização do art. 34 da Lei nº 4.886/65, por falta de “
concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias
” ou de “
pagamento de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores
”, cabe apenas anotar que o art. 37 da norma condiciona à existência de “
motivo justo para a rescisão do contrato
” a retenção de “
comissões devidas ao representante
” para fins de ressarcimento da representada, daí o acerto técnico da r. sentença ao repelir a pretensão reconvencional de condenação da representante à referida indenização.

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 23/01/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO
VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024